Tribunal: TJDFT
Processo: 0754042-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754042-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIO CELESTINO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Liquidação Individual de Sentença Coletiva - Impugnação Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a parte agravante pleiteia a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.” Como se observa, o pedido, a toda evidência, se confunde com o mérito do recurso, motivo pelo qual resta inviável o seu deferimento. Não obstante, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a acarretar o deferimento da medida pretendida, notadamente porque, no caso, tratam-se de verbas que deveriam ter sido concedidas no ano de 1996. Em outras palavras, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Portanto, não há prejuízo da análise da questão pelo Colegiado no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator